Tribunal: TJMT
Processo: 1000082-45.2025.8.11.0005
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000082-45.2025.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, PIS/PASEP, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARISTELA FERREIRA DOS SANTOS PINTO - CPF: 304.760.541-68 (APELANTE), ALEX DOUGLAS DOS REIS - CPF: 033.974.421-92 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO SALDO PRINCIPAL DA CONTA. TEMAS N. 1.150 E N. 1.387 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu, com resolução de mérito,
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
, na qual a autora postulava indenização decorrente de alegados desfalques e ausência de atualização de valores em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o julgamento antecipado da lide, sem realização de perícia contábil, configurou cerceamento de defesa; e (ii) a pretensão indenizatória relativa a alegados desfalques em conta PASEP foi alcançada pela prescrição decenal prevista no art. 205 do CC, considerado o entendimento firmado nos Temas n. 1.150 e n. 1.387 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide encontra respaldo no art. 355, inc. I, do CPC, sendo legítimo quando a controvérsia puder ser solucionada a partir dos elementos documentais constantes dos autos. A discussão relativa à prescrição constitui matéria exclusivamente de direito e antecede logicamente eventual instrução probatória.

4. A prova pericial contábil mostra-se prescindível quando o reconhecimento da prescrição decorre da análise objetiva da documentação já acostada aos autos, notadamente dos extratos da conta vinculada ao PASEP e das microfilmagens correspondentes.

5. A própria autora, após intimada para especificação de provas, requereu o julgamento antecipado da lide, circunstância incompatível com posterior alegação de cerceamento de defesa fundada na ausência de perícia técnica.

6. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, conforme tese firmada no Tema n. 1.150 do STJ.

7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.387, fixou entendimento vinculante no sentido de que o saque integral do saldo da conta constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional para ações fundadas em falha na gestão da conta PASEP, por representar a ciência inequívoca objetiva da alegada lesão.

8. O extrato bancário demonstra que a autora realizou saque integral da conta em 14/09/2012, ocasião em que houve o encerramento da gestão da instituição financeira sobre o saldo acumulado, iniciando-se, naquela data, o prazo prescricional decenal.

9. Os lançamentos posteriores relativos ao abono salarial não possuem natureza de recomposição do saldo principal da conta PASEP, razão pela qual não têm aptidão para interromper ou renovar o prazo prescricional.

10. A alegação de desconhecimento técnico acerca das irregularidades identificadas nas microfichas não afasta a incidência do critério objetivo estabelecido pelo STJ, concebido precisamente para assegurar segurança jurídica e impedir a perpetuação indefinida da controvérsia.

11. Proposta a ação apenas em 15/01/2025, após o transcurso do prazo prescricional encerrado em 14/09/2022, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia se limita à análise da prescrição e os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial. 2. O saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional decenal para pretensão de ressarcimento por alegados desfalques, nos termos do Tema n. 1.387 do STJ. 3. A alegação de posterior ciência técnica das irregularidades não afasta a incidência do critério objetivo fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 355, I, 370, parágrafo único, 487, II, e 927, III; CC, art. 205; Lei n. 7.998/1990, arts. 9º e 10.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Temas Repetitivos n. 1.150 e n. 1.387 e EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1048958-54.2024.8.11.0041, N.U 1005266-88.2025.8.11.0002 e N.U 1001019-70.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
MARISTELA FERREIRA DOS SANTOS PINTO
contra
sentença proferida pelo Juiz de Direito André Luciano Costa Gahyva, da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
movida em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, acolheu a prejudicial de prescrição e julgou extinto o processo, com resolução de mérito (id. 363372894).

Em suas razões, a apelante sustenta que o Juízo de primeiro grau partiu de premissa equivocada para a contagem do prazo prescricional, aplicando de forma automática o Tema n. 1.387 do STJ, sem considerar sua hipossuficiência técnica e a natureza complexa da relação jurídica.

Aduz que, conforme Tema n. 1.150 da Corte Cidadã, o prazo prescricional é decenal e seu termo inicial se submete à teoria da
actio nata
em sua vertente subjetiva, ou seja, o lapso apenas começa a fluir a partir do momento em que o titular do direito tem ciência inequívoca e comprovada da lesão. Argumenta que somente teve conhecimento da lesão ao seu direito quando obteve os extratos detalhados de sua conta e os submeteu a uma análise técnica especializada, o que ocorreu em 02/12/2024, motivo pelo qual a pretensão não se encontra prescrita.

Aponta que a fixação da data do saque como marco da “
ciência inequívoca
” parte do pressuposto irreal de que um cidadão comum, sem qualquer formação técnica, teria condições de, no momento da aposentadoria, auditar décadas de lançamentos em sua conta PASEP e constatar a existência de desfalques.

Destaca que os extratos, notadamente as microfichas, são documentos de extrema complexidade técnica, de modo que sem o auxílio de um
expert
a lesão ao seu patrimônio permanece oculta. Assevera que exigir-lhe essa percepção no momento do saque é impor um ônus probatório diabólico e esvaziar por completo o sentido da tese firmada no Tema n. 1.150 do STJ.

Afirma que a sentença é nula por cerceamento de defesa, na medida em que a controvérsia dos autos envolve matéria fática de alta complexidade, que enseja a produção de prova pericial contábil, único meio capaz de elucidar as inconsistências e quantificar o real prejuízo sofrido. Assinala que o julgamento antecipado da lide, ao suprimir essa prova essencial, impede a busca da verdade real e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Com essas considerações, postula a reforma da sentença para afastar a prescrição. Subsidiariamente, pleiteia a anulação do
decisum
, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e produção da prova pericial contábil. Ainda, estando a causa madura para julgamento, requer que sejam julgados, desde logo, totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar a instituição financeira à reparação integral dos danos materiais e morais, além da inversão dos ônus sucumbenciais. Por fim, prequestiona a matéria aventada no recurso.

O apelado
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios (id. 363372897).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) - CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Inicialmente, vale consignar que, embora a apelante tenha deduzido o cerceamento de defesa como pedido subsidiário, a matéria comporta apreciação preliminar, tendo em vista que o eventual reconhecimento da nulidade processual implicaria a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, esvaziando, por consequência lógica, qualquer incursão desta Corte no exame do mérito recursal.

Superada essa questão, importa dizer que a apelante defende a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a apuração dos desfalques e a correta quantificação dos prejuízos em sua conta do PASEP reclamam necessariamente a produção de prova pericial contábil, dado o elevado grau de tecnicidade da matéria, sendo que o julgamento antecipado, ao prescindir dessa instrução, privou-a do exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Sem razão, contudo.

O julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo cabível quando os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação do convencimento do magistrado, que, na condição de destinatário da prova, pode indeferir aquelas que reputar impertinentes ou desnecessárias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do referido diploma.

No caso concreto, a questão submetida ao Juízo de origem era exclusivamente de direito - a definição do termo inicial do prazo prescricional e sua eventual consumação -, aferível a partir dos elementos já documentados nos autos.

Aliás, “
a produção de prova pericial, embora relevante, não é necessária quando a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser decidida com base em documentos já constantes nos autos
” (TJMT, N.U 1048958-54.2024.8.11.0041, Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 27/01/2026, publicado no DJE 02/02/2026).

Por certo, sendo a prescrição prejudicial de mérito de cognição logicamente anterior à fase de instrução, seu reconhecimento torna inócua qualquer dilação probatória, porquanto a perícia contábil reclamada pela recorrente somente seria pertinente se superada essa barreira.

De todo modo, observa-se que, após a revogação da suspensão do feito e a intimação das partes para especificação de provas (id. 363372887), a própria autora requereu o julgamento antecipado da lide (id. 363372888), circunstância que evidencia incompatibilidade lógica com a posterior alegação de cerceamento de defesa fundada na ausência de perícia contábil.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
MARISTELA FERREIRA DOS SANTOS PINTO
ajuizou
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, visando à condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrentes de alegados saques indevidos e da ausência de correção dos valores depositados em sua conta PASEP, no importe de R$

24.194,76, bem como por danos morais, na quantia de R$ 15.000,00, ambos atualizados até a data do efetivo pagamento (id. 363372418).

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
proferiu sentença de extinção do feito, nos seguintes termos:

“(...) Das Preliminares

As preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual já foram enfrentadas em casos análogos por este juízo, seguindo a tese fixada no Tema 1.150 do STJ, que assentou a legitimidade do Banco do Brasil para responder por falhas na prestação do serviço (saques indevidos e má gestão) e a competência da Justiça Estadual por se tratar de sociedade de economia mista. Contudo, tais questões restam superadas diante da ocorrência da prescrição, como passo a demonstrar.

Da Prejudicial de Mérito – Prescrição

O cerne da controvérsia reside na definição do termo inicial do prazo prescricional para as ações que discutem desfalques e falhas na atualização das contas do PASEP.

Historicamente, aplicava-se a teoria da actio nata em seu viés subjetivo, considerando o início do prazo apenas quando o titular tomava ciência dos extratos analíticos. Entretanto, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 2.214.879/PE e 2.214.864/PE sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.387), fixou tese vinculante que alterou esse panorama: (...)

A Corte Superior estabeleceu um critério objetivo: o momento em que o beneficiário retira o saldo total da conta é o marco em que ele tem o ônus de conferir a regularidade dos valores. A partir dali, o titular tem ciência inequívoca do encerramento da relação de gestão e de eventual insuficiência de saldo, não sendo necessário aguardar a obtenção de extratos analíticos para que a prescrição comece a fluir.

Compulsando os autos, verifico que o extrato trazido pelo Banco do Brasil (ID 191358179, p. 2) demonstra que a autora realizou o saque integral do saldo (PGTO APOSENTADORIA) no dia 14/09/2012. Naquela data, a conta foi zerada, encerrando-se a gestão do banco sobre o patrimônio acumulado da requerente.

Considerando que a pretensão de ressarcimento se submete ao prazo prescricional decenal (artigo 205 do Código Civil), conforme tese II do Tema 1.150 do STJ, o prazo para o ajuizamento da demanda findou-se em 14/09/2022.

Todavia, a presente ação foi distribuída somente em 15/01/2025, ou seja, mais de dois anos após o esgotamento do lapso prescricional.

Ressalte-se que a aplicação do Tema 1.387 é imediata, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC, inexistindo modulação de efeitos que ampare a pretensão autoral. A tese afasta a aplicação da actio nata subjetiva que a autora pretendia ver reconhecida a partir de dezembro de 2024.

Nesse sentido: (...)

Portanto, o reconhecimento da prescrição é medida impositiva, o que torna prejudicada a análise das demais questões de mérito e do pedido de sobrestamento quanto ao Tema 1.300.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, o que faço com fundamento no tema artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em consonância com as teses fixadas nos Temas 1.150 e 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça anteriormente deferida (art. 98, § 3º, do CPC). (...)”.
(id. 363372893).

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual almeja que a sentença seja reformada, a fim de afastar a prejudicial de mérito. Além disso, vindica a procedência da ação, para condenar a instituição bancária às reparações pleiteadas e inverter o ônus de sucumbência.

Pois bem.

A questão central da controvérsia diz respeito à definição do termo inicial do prazo prescricional da pretensão de ressarcimento por alegadas irregularidades na administração da conta vinculada ao PASEP da apelante, e se a sentença, ao adotar o critério fixado no Tema Repetitivo n. 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, incorreu em equívoco.

De início, pertinente assentar que a pretensão ao ressarcimento dos danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme tese
ii
do Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à definição do termo inicial, a matéria foi definitivamente equacionada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.387 (REsp n. 2.214.864/PE e REsp n. 2.214.879/PE), com a fixação da seguinte tese: “
o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
”.

Ao estabelecer esse critério objetivo, o STJ especificou o alcance da tese
iii
do Tema Repetitivo n. 1.150, segundo a qual “
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
”.

Não há, portanto, conflito entre os precedentes, pois o Tema n. 1.387 densifica o conteúdo do de n. 1.150, identificando o saque integral como o momento em que se presume, de modo objetivo, a ciência comprovada da suposta lesão.

Com efeito, a lógica adotada pela Corte Superior é a de que, ao receber o saldo total disponível em sua conta, o participante passa a saber que a instituição financeira reputa quitada a obrigação de gestão e que, caso insatisfeito com o montante recebido, tem o prazo de dez anos para adotar as providências necessárias à reparação de eventuais prejuízos.

Cumpre observar, ainda, que o precedente vinculante não foi submetido a qualquer modulação de efeitos, sujeitando-se à observância imediata pelos tribunais, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Assentado o marco jurídico, passa-se ao exame dos elementos dos autos. O extrato do PASEP da apelante (id. 363372429) registra, em 14/09/2012, a operação denominada “PGTO APOSENTADORIA AG:4104”, no valor de R$ 777,57, com consequente esgotamento integral do saldo. Essa movimentação é corroborada pelas microfilmagens (id. 363372428), que documentam a evolução histórica dos lançamentos da conta desde o início da relação com o fundo.

Registre-se que os lançamentos posteriores ao saque integral, datados de 2015 e 2016 (id. 363372429), se referem ao abono salarial do ano-base 2014 - benefício anual autônomo, custeado pelo FAT e regido pela Lei n. 7.998/1990 (arts. 9º e 10) -, inteiramente distinto do patrimônio acumulado nas cotas do PASEP. Por essa razão, o crédito e o subsequente saque do abono não integram o principal da conta nem têm o condão de renovar o prazo prescricional atinente à pretensão de ressarcimento pela gestão daquele saldo.

Desse modo, considerando que o saque integral ocorreu em 14/09/2012 e a ação foi distribuída apenas em 15/01/2025, resta evidenciada a consumação da prescrição, operada em 14/09/2022.

A apelante sustenta que a ciência da lesão somente se concretizou em dezembro de 2024, quando os extratos foram submetidos a análise técnica especializada, dada a complexidade das microfichas. A tese é, do ponto de vista humano, compreensível, na medida em que as microfilmagens juntadas aos autos, compostas de dezenove imagens com dados em formato condensado, abreviações e codificações, não são documentos de apreensão imediata para o cidadão comum.

Não obstante, o argumento não tem aptidão para deslocar o marco prescricional. O STJ, ciente das particularidades informacionais dos participantes do PASEP, deliberadamente elegeu um critério objetivo para evitar que a aferição subjetiva do momento da ciência perpetuasse a incerteza jurídica por tempo indeterminado, sendo categórico ao consignar que a percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é acessível ao leigo.

Deveras, ao retirar o saldo total, o participante deve compreender que a instituição financeira não realizará pagamentos ulteriores e que, caso discorde do valor recebido, lhe compete agir dentro do prazo legalmente estabelecido.

A propósito:

“(...) 3. O STJ fixa, no Tema 1.150, que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4. O STJ estabelece, no Tema 1.387, que o saque integral do saldo constitui marco objetivo para o início do prazo prescricional, independentemente da ciência subjetiva do titular acerca de eventuais irregularidades.

5. O saque integral revela ao titular que a instituição financeira considera quitada sua obrigação, momento em que nasce a pretensão (actio nata).

6. A fixação de critério objetivo atende à segurança jurídica e impede a imprescritibilidade prática das pretensões.

7. A alegação de necessidade de conhecimento técnico para identificação do dano não afasta o termo inicial, pois a percepção do encerramento da conta é acessível ao homem médio.

8. Os extratos bancários constituem meio idôneo de prova das movimentações da conta PASEP, não tendo a autora apresentado prova apta a infirmar o saque integral ocorrido.

9. No caso concreto, o saque integral ocorreu em 25/05/2010, iniciando-se o prazo prescricional que se encerrou em 25/05/2020, sendo a ação ajuizada apenas em 16/02/2025, após o decurso do prazo.

10. A sentença aplica corretamente o precedente vinculante do STJ, nos termos do art. 927, III, do CPC. (...)”.
(TJMT, N.U 1005266-88.2025.8.11.0002, Antonio Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 06/05/2026, publicado no DJE 12/05/2026).

“(...) 4. O prazo prescricional para ações de recomposição de valores do Pasep é de dez anos, conforme estabelecido no Tema n. 1.150 do STJ.

5. O termo inicial da prescrição é o dia da ciência inequívoca dos desfalques pelo titular, sendo que o saque integral do principal é ato suficiente para deflagrar a contagem do prazo, nos termos do Tema n. 1.387 do STJ.

6. A transcrição de microfichas comprova que o saldo da conta foi zerado em 29 de setembro de 1994, sob a rubrica de pagamento por aposentadoria, fixando o marco da ciência inequívoca da suposta lesão.

7. A propositura da demanda em agosto de 2024, após o decurso de quase trinta anos do saque, impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. (...)”.
(TJMT, N.U 1001019-70.2025.8.11.0000, Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 31/03/2026, publicado no DJE 09/04/2026).

À vista disso, a extinção do feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida impositiva.

Por derradeiro, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019).

Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARISTELA FERREIRA DOS SANTOS PINTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026